Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. TESES NÃO ENFRENTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DOLO NÃO COMPROVADO. POSSIBILIDADE. AUTO-ACUSAÇÃO FALSA DE CRIME. INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRANSAÇÃO PENAL. VIABILIDADE. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional se indica razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso. Ademais, não há que falar em nulidade da sentença, se o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento integral da matéria relativa à ação penal.

2. A argumentação concisa do Juiz não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal). Como se sabe, vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, no qual cabe ao Magistrado a livre apreciação de todo o arcabouço probatório para subsidiar o seu convencimento, que deverá ser externado de forma fundamentada, ainda que sucintamente.

3. Para a configuração do crime do artigo 339 do Código Penal, imprescindível que o elemento subjetivo do tipo (dolo específico) esteja representado pela vontade de provocar a investigação policial, judicial, administrativa, civil ou de improbidade, sobre alguém que sabe ser inocente.

4. Não comprovada, de forma satisfatória, a existência de dolo direto, elementar nos delitos de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), imperiosa a absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

5. Comprovado que a acusada atribuiu a si autoria de um delito praticado por outrem, preserva-se a condenação pelo crime de auto-acusação falsa, prevista no artigo 341 do Código Penal.

6. Subsistindo apenas o delito de auto-acusação falsa, de menor potencial ofensivo, de rigor o retorno dos autos à primeira instância (Juizado Especial), para que o Ministério Público se manifeste sobre a possibilidade de proposta da transação penal, nos termos do artigo 383, §1o, do Código de Processo Penal e da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.